Tribunal: CARF
Processo: 10880.914150/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914150/2009-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.753 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Trata o presente processo da compensação declarada por meio do PER/DCOMP
a seguir relacionado (fls. 02-06), com utilização da parcela de R$ 63.487,96 do direito
creditório de R$ 64.106,76 de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914150/2009-34
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.753 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914150/2009-34

2. A DERAT/São Paulo, por meio do despacho decisório proferido em
18/02/2009 (fl. 10), rastreamento no 821099197, não reconheceu o direito creditório
pleiteado em face da divergência em relação ao saldo negativo de R$ 65.044,05
informado na DIPJ 2005. Em consequência, restou não homologada a compensação
declarada nos autos.
3. Regulamente cientificado por via postal em 04/03/2009 (AR à fl. 11), a
reclamante, por intermédio de seu representante legal (mandato às fls. 19-20),
apresentou, em 03/04/2009, a tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 14-
18, instruída com os documentos de fls. 19-216, cujo teor é sintetizado a seguir:
a) alega que a compensação declarada nos autos foi negada, indevidamente, em
decorrência de erro material no preenchimento do PER/DCOMP;
b) que informou apenas R$ 64.106,76 nas parcelas de composição do crédito
por entender à época que bastava informar crédito suficiente para compor o saldo
negativo;
c) contudo, as parcelas de composição totalizam R$ 470.772,68 de estimativas
mensais quitadas mediante compensação com saldo negativo de CSLL e IRPJ do ano-
calendário de 2003 (estimativas de janeiro e fevereiro/2004) e pagamento por DARF
(estimativas de março a maio e julho a novembro/2004) e R$ 937,29 de CSLL retida
na fonte;
d) deduzindo do total de R$ 471.709,97 de parcelas de composição do crédito o
valor da contribuição devida de R$ 406.665,92 apura-se saldo negativo de R$
65.044,05.
Quando do julgamento da Delegacia, aquela considerou improcedente a
manifestação de inconformidade da Contribuinte, restando a decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
confirmar a não homologação da compensação declarada nos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão a contribuinte apresentou recurso a esse Conselho
alegando em síntese:
01) Preliminarmente: Que o despacho decisório seria nulo pois não apresentou
o detalhamento da compensação e a fundamentação legal do indeferimento
e por esse motivo foi cerceado o direito de defesa da contribuinte e que
não poderia ser julgado esse processo previamente ao de no
10880.900383/2010-93 pois trata de parcelas de estimativas com saldo
negativo de período anterior.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.753 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914150/2009-34

02) Que o IRRF é de sua obrigação e que juntou todas as DARF ́s do imposto
pago
03) Que os valores pagos em janeiro 2006, são compensações controladas no
processo 10880.946293/2010-93 e que mesmo que as estimativas não
fossem confirmadas os valores seriam cobrados e pagos, permitindo a
compensação.
04) Que a contribuinte teria direito à compensação.
Este é o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.

Preliminarmente – Nulidade do despacho decisório
Como se pode verificar, o inconformismo da Recorrente se centra na maneira
como foi fundamentado o Despacho Decisório, que foi considerada adequada pela decisão de
primeira instância.
A contribuinte defendeu-se de forma coerente, ao fazer alusões a situações
hipotéticas que poderiam dar origem ao direito creditório, como a inclusão indevida de valores
na base de cálculo e erro de fato na apuração do imposto. Tais alegações demonstram que teve
conhecimento dos fatos e do direito pertinentes ao processo.
O exame das declarações prestadas pela própria interessada à Administração
Tributária revela que o valor total do crédito utilizado na compensação declarada não existia.
Em suma, os motivos da não homologação residem nas próprias declarações e
documentos produzidos pela contribuinte. Estes são, portanto, a prova e o motivo do ato
administrativo.
Não se vislumbra, assim, no Despacho Decisório recorrido qualquer ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal, visto que ele
foi plenamente observado pela Autoridade que o proferiu e exercitado pela Interessada, por meio
da manifestação apresentada. Ademais, todos os elementos próprios devidos ao processo foram
respeitados, em estreita obediência aos ditames da Lei no 9.784/1999 (regra geral) e do Decreto
n° 70.235/1972 (regra específica), não se observando, ainda, qualquer das situações de nulidade
enumeradas no art. 59, do Decreto n° 70.235/1972.
Diante do exposto, rejeito a alegação de nulidade.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.753 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914150/2009-34

Quanto às compensações anteriores, analisaremos no item abaixo, mas é certo que
uma não depende da outra e a sua menção não gera qualquer prejuízo à recorrente capaz de
abalar o contraditório e ampla defesa.

II - DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Como bem explicado pela Contribuinte, os valores recolhidos a título de IRRF, no
caso da recorrente, é atribuído à própria recorrente por força da Lei n.o 7.450/85, art. 53, inciso II
e parágrafo único.
A não confirmação dos valores, de acordo com o despacho decisório, ocorreu pois
as DIRF ́s de seus clientes não foram localizadas/apresentadas.
Tratou a contribuinte de juntar aos autos todas as DARF ́s de pagamento, sendo
que a soma dos valores retidos totaliza R$179.968,68
Entretanto, como não há nos autos as DIRF ́s das tomadoras de serviço, seria
necessário que a contribuinte demonstrasse também, quais os valores foram recebidos, de que
empresa e, ainda que fosse demonstrado se os valores recebidos foram oferecidos à tributação.
Sem essa comprovação impossível o reconhecimento do crédito pleiteado.
Assim, proponho a conversão do presente julgamento em diligência para que os
autos sejam remetidos à unidade de origem da Secretaria da Receita Federal do Brasil para que a
autoridade administrativa possa proceder às seguintes verificações:
1- intimar a contribuinte para juntar aos autos a comprovação de quais valores
foram recebidos e em que data e, ainda a comprovação de que tais valores foram oferecidos à
tributação ;
2- após a juntada dos documentos, fazer relatório demonstrando quais os valores
foram retidos e se os valores foram oferecidos à tributação.
3 - A contribuinte deve ser intimada para se manifestar sobre o resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, os autos deverão retornar para julgamento.

(assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital